Tribunal: TJDFT
Processo: 0737484-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 53188098), protocolada após o trânsito em julgado pelos apelantes que defendem, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta quanto às publicações, notificações e intimações remetidas pelos peticionantes. Argumentam que, embora tenham requerido a intimação das partes no nome do advogado constituído Dr. José Marco Tayah, inscrito na OAB/DF n° 20.802, todas as intimações, tanto sobre o acórdão quanto àquela referente ao retorno dos autos à origem se deram na OAB/RJ/ n° 67177-A. Requerem, ao final, que seja declarada a nulidade desde a publicação do acórdão, devolvendo o prazo recursal aos autores/apelantes, determinando o cadastro do causídico JOSÉ MARCO TAYAH (OAB/DF 20.802) e o retorno dos autos à Colenda 3a Turma Cível para republicação do acórdão do ID 9260298. É o relatório. DECIDO. Os artigo 966 e 975 Código de Processo Civil dispõem que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida, em regra, no prazo de 2 (dois) anos da última decisão proferida no processo, quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Noutro giro, o vício transrescisório, que pode ser alegado a qualquer tempo, decorre de falta ou nulidade de citação na fase de conhecimento. Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que a última decisão, acórdão de ID 9260298, transitou em julgado em 08/07/2019, conforme certificado em ID 9806072. Após o trânsito, as partes, embora tenham sido intimadas pelo Juízo a quo para se manifestarem, permaneceram inertes, conforme certificado em ID 53188089. No caso, a alegação de nulidade da intimação, trazida após o trânsito em julgado, não merece ter seu mérito analisado pela via escolhida, pois não se trata de vício transrescisório, já que as partes integravam a relação processual. Outrossim, a intimação sobre o acórdão transitado em julgado ocorreu na pessoa do advogado constituído Dr. José Marco Tayah, OAB/RJ n° 67177-A, ainda que não tenha ocorrido na OAB/DF n° 20.802. Inclusive, o requerimento de que as futuras publicações fossem realizadas em nome do Dr. JOSÉ MARCO TAYAH não direcionou que elas deveriam ocorrer exclusivamente na OAB/DF sob o no 20.802, conforme se extrai da apelação de ID 5769242, pág. 2. Desse modo, não merece guarida o pleito trazido por ocasião da petição protocolada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora